Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-78.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014848-78.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON LUIZ CIVIDINI - CPF: 025.018.791-47 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADA POR MEIOS LEGAIS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA. ORDEM DE PARADA INDIVIDUALIZADA E EXPRESSA. DESACATO CARACTERIZADO. OFENSAS PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro), desobediência e desacato (arts. 330 e 331, ambos do Código Penal), à pena de 1 ano, 10 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 123 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano, 7 meses e 7 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e desacato; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e desacato; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, harmônica e sem indícios de má-fé, em sintonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo à condenação.

4. “
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Relator: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

5. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra amparo na prova oral, bem como nos sinais de alteração psicomotora registrados em Auto de Constatação.

6. O crime de desobediência restou configurado pela deliberada negativa de cumprimento à ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos, evidenciando dolo específico mediante conduta consciente de descumprimento da determinação legal.

7. É legítima a condenação por desacato quando os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, demonstram as ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções.

8.

É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de desacato e desobediência, por serem delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes, praticados em momentos distintos.

9. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, atuando no ramo de transportes, possui maior consciência das consequências da condução de veículo em estado de embriaguez.

10.

Deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime quando a fundamentação se limita a mencionar genericamente o potencial lesivo do veículo de grande porte, sem demonstração concreta de que suas dimensões efetivamente agravaram o fato.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido,
tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao delito de embriaguez ao volante, com o consequente redimensionamento da pena final.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1o, II, e art. 298, III; CP, arts. 330 e 331; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, REsp 1.859.933/SC; TJMT, ApCrim n. 1008997-51.2023.8.11.0006, ApCrim n. 1008206-87.2020.8.11.0006, ApCrim n. 1010406-96.2022.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014848-78.2022.8.11.0015

APELANTE: JEFERSON LUIZ CIVIDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor do réu
JEFERSON LUIZ CIVIDINI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1014848-78.2022.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro), desobediência e desacato (arts. 330 e 331, ambos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 123

(cento e vinte e três) dias-multa

e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias
(id. 312562974).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de prova suficiente para embasar a condenação.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da consunção quanto aos delitos de desobediência e desacato, bem como a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime negativadas na primeira fase da dosimetria da pena referente ao delito de embriaguez ao volante
(id. 312562979).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 312562982).

A

Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 323725870).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 306, §1o, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 330 e 331, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“
FATO I
: Consta do incluso inquérito policial que no dia 09 de julho de 2022, por volta das 00h25, em via pública, na avenida Júlio Campos, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JEFERSON LUIZ CIVIDINI conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II
: Consta, ainda, que na situação acima, o denunciado JEFERSON LUIZ CIVIDINI desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

FATO III
Consta, que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o denunciado JEFERSON LUIZ CIVIDINI desacatou funcionário público no exercício da função.

DESCRIÇÃO FÁTICA
:

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia Militar fazia apreensão de uma motocicleta na avenida Júlio Campos, quando observou o veículo DODGE RAM, placa QCX7A40, passando pela viatura em alta velocidade e fazendo arrastamento de pneu.

De imediato, iniciou-se a perseguição tática, a fim de capturar o denunciado. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos ao imputado, todavia, ele ignorou as ordens de parada, evadindo-se do local em alta velocidade, até a rodovia BR-163.

Realizada a abordagem, foi constatado que o denunciado estava em visível estado de embriaguez e bastante alterado. Ademais, proferiu xingamentos aos militares, dizendo que eram uma ‘raça do caralho’, que implantavam drogas nos outros, que já tinha vários processos contra os policiais e que entraria com outro.

Instado a realizar o teste do etilômetro, recusou-se a fazê-lo, conforme apontado no auto de constatação de ID. 93681852 - Pág. 1-2, no entanto confirmou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica e fazia uso de remédio controlado, inclusive no veículo havia várias latinhas de cerveja. (...)”
(
sic,
id. 312562865).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

1. Do pleito absolutório

1.1. Do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro)

A defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova técnica acerca da capacidade psicomotora do réu, aliada à fragilidade da prova oral, baseada exclusivamente na oitiva dos policiais militares.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal mostram-se firmes e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo espaço para a absolvição por ausência de provas.

O apelante Jeferson Luiz Cividini permaneceu em silêncio na fase policial (id. 312562494).

Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, conduzia uma caminhonete Dodge/Ram no cruzamento entre a Avenida dos Jacarandás com a Avenida Júlio Campos, não tendo percebido que uma viatura policial o acompanhava. Declarou que apenas se deparou com o bloqueio policial existente na pista de rolamento da Rodovia BR-163, sobre o viaduto.

Relatou que, nesse momento, foi abordado pelos policiais, os quais procederam à vistoria em seu automóvel. Confirmou que havia latas de cerveja no interior do veículo, todas fechadas, as quais seriam levadas para uma pescaria no dia seguinte.

Quanto ao teste do etilômetro, declarou que os policiais encontraram dificuldades para acionar o aparelho e que, quando conseguiram fazê-lo, ele já havia se recusado a realizar o teste. Afirmou, ainda, que se dispôs a realizar o exame de sangue no dia seguinte aos fatos (id. 312562964).

O policial militar Altaídes Cardoso Gama, na fase judicial, relatou que, no dia dos fatos, durante atendimento de ocorrência de guinchamento de motocicleta na Avenida Júlio Campos, uma caminhonete Dodge Ram, de cor branca, passou em alta velocidade, realizando manobra de arrastamento de pneus.

Diante da direção perigosa, iniciou-se o acompanhamento do veículo, com pedido de apoio a outras viaturas, uma vez que o condutor desobedeceu às ordens de parada, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos da viatura.

O veículo foi interceptado na BR-163, após bloqueio policial. O depoente disse que o acusado estava exaltado e se recusava a descer da caminhonete.

Durante a diligência, constatou-se que, no interior do veículo, havia latas de cerveja, e o acusado admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Declarou ainda que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, vestes desordenadas e exaltação (id. 312562964).

O policial militar João Luiz Tavares Andrade, em juízo, em razão do lapso temporal, não se recordou de detalhes específicos da ocorrência, mas confirmou tratar-se de ocorrência envolvendo caminhonete Dodge Ram de cor branca que evadiu em fuga da polícia. Ao final, ratificou o teor do boletim de ocorrência e do auto de constatação de embriaguez (id. 312562964).

Importa destacar que o Auto de Constatação de Embriaguez, juntado aos autos, descreve a presença de sintomas indicativos de embriaguez, como olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala alterada e dificuldade no equilíbrio, nos moldes exigidos pelo art. 306, § 2o, do CTB e pela Resolução n. 432/2013 do
CONTRAN
(id. 312562487).

No referido documento, consta também a informação de que foi ofertado ao apelante a realização do teste de alcoolemia, o qual se recusou a fazê-lo, razão pela qual foi impresso o teste de recusa n. 00155, no aparelho BAF 300 NS 04273, anexado no id. 312562488, com a assinatura do réu e dos policiais.

Esse quadro, formado pelos relatos dos policiais, demonstra que o apelante apresentava visível estado de embriaguez durante a abordagem policial, situação confirmada pelo auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e pela recusa do teste de alcoolemia, elementos que não sofreram impugnação e se mostram suficientes para a responsabilização penal.

Embora a defesa sustente a necessidade de exame técnico, como o teste do etilômetro, para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, além do teste de alcoolemia, conforme se extrai do seguinte julgado:

“1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Nesse contexto, aplicável, ainda, o seguinte aresto desta Câmara:

“
Impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante quando os depoimentos dos policiais militares, aliados ao termo de constatação de embriaguez, são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.
” (N.U 1008997-51.2023.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30/05/2025).

Assim, restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

1.2. Do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)

Os elementos probatórios demonstram que o apelante recebeu ordem de parada expressa e individualizada, emanada pelos policiais militares no exercício regular de suas funções, mediante a emissão de sinais sonoros (sirene) e luminosos (giroflex), e, conscientemente, se recusou a cumpri-la, empreendendo fuga em alta velocidade pelas vias públicas até a Rodovia BR-163, onde foi interceptado mediante bloqueio policial.

O policial militar Altaídes Cardoso Gama narrou, de forma clara e coerente, que, após avistarem a caminhonete do apelante trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, iniciaram o acompanhamento tático e emitiram ordem de parada mediante sinais sonoros e luminosos. Esclareceu que o acionamento da sirene e do giroflex é procedimento padrão em ordem de parada, tendo sido efetivamente realizado no caso concreto. Relatou que o apelante ignorou completamente a ordem, prosseguindo em fuga até ser interceptado na rodovia federal.

A alegação defensiva de que o acusado não percebeu os sinais sonoros e luminosos mostra-se isolada e destituída de credibilidade, especialmente quando confrontada com o robusto conjunto probatório.

Ressalta-se que “
os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, harmônica e sem indícios de má-fé, em sintonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo à condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1008206-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, publicado no DJE 26/09/2025).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que aquele que desobedece à ordem de parada emanada por policiais em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.060:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal brasileiro
” (REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022).

Desse modo, a recusa em atender à ordem de parada, caracterizada pela continuidade da condução do veículo mesmo após a emissão de sinais sonoros e luminosos pela viatura policial, evidencia o dolo específico de desobedecer à autoridade, consumando-se o delito no momento em que o agente deixa de cumprir a determinação legal.

Portanto, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de desobediência pelo apelante, que conscientemente se recusou a cumprir ordem legal de parada emanada por funcionários públicos no exercício regular de suas funções.

1.3. Do crime de desacato (art. 331 do Código Penal)

O delito de desacato é crime de mera conduta e natureza formal, consumando-se com o simples gesto ou palavra que traduza desprezo, desdém ou afronta à função desempenhada pelo agente público, independentemente de efetivo prejuízo ao exercício da atividade.

O elemento subjetivo exigido é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro do funcionário público em razão do exercício de suas funções.

No caso dos autos, a prova oral coligida demonstra que o apelante, durante a abordagem policial, proferiu ofensas verbais contra os policiais militares, utilizando-se de expressões injuriosas que configuraram o delito de desacato.

O policial militar Altaídes Cardoso Gama relatou que o apelante proferiu xingamentos contra os policiais, afirmando que “implantavam drogas nos outros”, que “já tinha vários processos contra alguns policiais” e que “entraria com outro”. Esclareceu que o acusado, dirigindo-se nominalmente a ele e ao agente João Tavares, afirmou que ambos eram “filhos da puta”.

As expressões ofensivas foram proferidas enquanto os agentes se encontravam no exercício regular de suas funções, caracterizando inequivocamente o dolo de menosprezar e ofender a dignidade dos funcionários públicos em razão da função por eles exercida.

O depoimento do policial militar foi firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício de que o agente tivesse motivação pessoal para falsamente atribuir ao apelante a prática do crime de desacato.

O estado de exaltação ou irresignação do apelante em relação à sua prisão não afasta a tipicidade da conduta, pois o ânimo exaltado e a ira não excluem o dolo de ofender a dignidade do funcionário público. As ofensas, na maioria das vezes, ocorrem justamente em contexto de discussão ou contrariedade, não servindo o estado emocional alterado como excludente da responsabilidade penal.

Diante disso, o conjunto probatório demonstra, de forma cristalina, que o apelante, de maneira consciente e deliberada, ofendeu os policiais militares no exercício de suas funções, caracterizando o crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.

1.4. Da inaplicabilidade do princípio da consunção

A defesa sustenta que o delito de desobediência teria sido mero meio para a consumação do desacato, requerendo a incidência do princípio da consunção para que somente o crime de desacato seja considerado, por ser mais grave.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Da análise dos fatos, não se verifica qualquer vínculo de instrumentalidade ou de absorção entre os delitos de desobediência e de desacato. As condutas possuem autonomia própria, foram praticadas em momentos distintos e ofenderam bens jurídicos diversos.

O crime de desobediência consumou-se quando o apelante, ciente da ordem de parada emanada pelos policiais militares, devidamente sinalizada por sirenes e luzes, optou por ignorá-la, prosseguindo em fuga pelas vias públicas. A conduta exauriu-se antes de qualquer manifestação verbal de cunho ofensivo, configurando delito autônomo contra a Administração Pública.

Já o crime de desacato ocorreu em momento posterior, durante a abordagem policial na rodovia, quando os policiais realizavam a revista do veículo, ocasião em que o apelante proferiu ofensas verbais dirigidas aos agentes públicos. O núcleo do tipo consistiu na emissão de palavras ofensivas, com o claro propósito de vilipendiar ou menosprezar a função exercida pelos policiais militares.

Verifica-se, portanto, que, ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, a desobediência à ordem de parada não funcionou como meio necessário para a prática do desacato. Cada conduta manteve autonomia própria, inexistindo relação de exaurimento entre uma e outra.

A aplicação do princípio da consunção demandaria a demonstração de que a desobediência à ordem de parada seria etapa necessária ou normal para a prática do desacato, o que claramente não se verifica.

Nessa linha:

“(...) É inaplicável o princípio da consunção (absorção) entre os delitos de desacato e desobediência, por serem delitos que decorrem desígnios autônomos e independentes. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1010406-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024).

Assim, considerando que os delitos foram praticados em momentos distintos, há, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.

2. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena do delito de embriaguez ao volante.

Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante considerou que o apelante, na qualidade de empresário do ramo de transportes, possuía conhecimento aprofundado dos riscos da condução de veículos automotores, sendo-lhe exigido maior comprometimento com as normas de trânsito, conforme destacado:

“(...) vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo. Conquanto a intensidade do dolo e a gravidade da culpa, para uma primeira corrente, não devam exercer influência sobre a dosagem da pena, modernamente, têm-se conferido dupla função ao dolo e à culpa, utilizando-os para a integração do tipo e valoração da culpabilidade. No caso concreto, resta evidente que o acusado, por se autointitular ‘empresário bem-sucedido do ramo de transportes’, o que naturalmente exigiria melhor consciência e responsabilidade na condução de veículos automotores, rotineiramente ingere bebidas alcoólicas e sai dirigindo veículos de luxo pela cidade, pondo em risco a segurança do trânsito e a incolumidade das pessoas, confiando que sua condição econômica e social lhe garante impunidade, o que deve ser valorado de forma negativa. (...)”.

Não se trata de valoração negativa em razão da ocupação profissional ou da condição financeira do acusado, mas sim porque, atuando no setor de transportes, demonstrava pleno conhecimento dos riscos e das normas que regem o tráfego viário, possuindo, portanto, maior capacidade de agir em conformidade com a lei.

A exasperação não decorreu de critério subjetivo ou discriminatório, mas da constatação objetiva de que aquele que atua profissionalmente no ramo de transportes possui maior consciência das consequências da condução de veículo em estado de embriaguez.

Trata-se, pois, de avaliação fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, apesar do conhecimento técnico e da experiência no setor, optou por dirigir após ingerir bebida alcoólica.

Por essa razão, a negativação da referida circunstância judicial deve ser mantida.

No que se refere às circunstâncias do crime, o magistrado singular considerou que a caminhonete Dodge/RAM 2500 Laramie é veículo de grande porte, cuja massa e dimensões ampliam o potencial lesivo em caso de sinistro de trânsito, aumentando significativamente o risco à integridade física de terceiros e à segurança viária:

“Já as
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo, pois a caminhonete Dodge/RAM 2500 Laramie, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCX7A40, se trata de uma picape de grande porte, cuja massa e dimensões naturalmente ampliam o potencial lesivo em caso de sinistro de trânsito. Concomitantemente, aumenta-se também significativamente o risco à integridade física de terceiros e à segurança viária, contribuindo para uma maior reprovabilidade do fato, conjuntura que deve ser sopesada na dosimetria do crime de perigo abstrato, ensejando exasperação da pena base”.

Entretanto, essa fundamentação mostra-se inidônea para justificar o aumento da pena-base.

O crime de embriaguez ao volante consuma-se com a condução de qualquer veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente de suas dimensões ou potencial lesivo.

Embora a condução de veículo de grande porte, como uma caminhonete/caminhão, possa, em tese, aumentar o risco potencial da conduta em caso de sinistro, é imprescindível que o magistrado demonstre concretamente que o tamanho do veículo efetivamente agravou o fato, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, ainda que o tipo penal não exija resultado naturalístico para sua configuração, o que se verifica é apenas uma menção genérica à ampliação do potencial lesivo, o que, por si só, não constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base.

Dessa forma, impõe-se a neutralização desse vetor na primeira fase da dosimetria, mantendo-se apenas a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, o que reduz a pena-base para 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, adotando-se a mesma fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, aplicando-se a mesma fração, obtém-se o resultado de 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, que, somados à pena mínima (2 meses), perfazem o total de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir.

Na segunda fase, está presente a agravante especial prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, relativa à condução de veículo sem habilitação para a categoria exigida.

Assim, exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), totalizando 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, suspensão do direito de dirigir por 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, pena que torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

No tocante aos crimes de desobediência e desacato, não há insurgência defensiva específica contra a dosimetria aplicada, razão pela qual mantêm-se as penas fixadas pelo juízo singular: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o delito de desobediência e 06 (seis) meses de detenção para o crime de desacato.

Por fim, a soma das penas privativas de liberdade impostas ao apelante perfaz o total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, além do pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

A suspensão do direito de dirigir, aplicável apenas ao crime de embriaguez ao volante, permanece fixada em 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.

Preserva-se as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao delito de embriaguez ao volante, redimensionando a pena final para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, 72 (setenta e dois) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025